Tribunal: TJDFT
Processo: 0735866-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735866-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ISAC AIRES E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Renato Isac Aires e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na ação constitutiva com pedido de revisão de contrato de financiamento cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0704973-06.2024.8.07.0014. Em resumo sustenta que se encontra em situação de superendividamento tendo inclusive ajuizado outra ação visando à repactuação de dívidas por este procedimento. Afirma que o rendimento líquido é baixo e é utilizado para assegurar os gastos com alimentação e moradia, não auferindo recursos para suportar as despesas do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferindo-lhe a gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Embora o rendimento bruto do recorrente seja superior ao parâmetro objetivo em destaque que serve de norte para aferir a hipossuficiência da parte, o líquido está bem abaixo deste patamar (ID 63361701). Tais elementos associados à baixa movimentação em conta corrente, segundo revela os extratos acostados ao processo (ID 63361700), dão respaldo à assertiva da parte de insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, não havendo motivos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça ao recorrente. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator